Tribunal: TJBA
Processo: 8069108-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069108-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CLESIO ALENCAR DA SILVA e outros (2) Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069108-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Pacientes: CLESIO ALENCAR DA SILVA e ACASSIA LIMA DE JESUS Defensor: Defensoria Pública do Estado da Bahia Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra/BA Processo Referência: 8003088-64.2025.8.05.0018 DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA POR INGRESSO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO-FÁTICO PROBATÓRIO PARA SUA PLENA VERIFICAÇÃO. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE QUE REGISTRA QUE POLICIAIS MILITARES FORAM ACIONADOS PARA VERIFICAR OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, OPORTUNIDADE EM QUE ENCONTRARAM AS DROGAS APREENDIDAS. ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ENTORPECENTE (MACONHA), BALANÇA DE PRECISÃO E TRÊS CELULARES COMPLETAMENTE DESTRUÍDOS. RISCO OBJETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA EM RELAÇÃO AO PACIENTE CLÉSIO. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Clesio Alencar da Silva e Acassia Lima de Jesus contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra/BA que homologou prisão em flagrante e decretou custódia preventiva pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A impetrante alega: (i) ilicitude da prova decorrente de ingresso policial no domicílio sem mandado judicial; e (ii) ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, especialmente diante das condições pessoais favoráveis dos pacientes e da pequena quantidade de droga apreendida. A autoridade coatora prestou informações. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do writ e, no mérito, pela denegação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, na via estreita do habeas corpus, reconhecer a ilicitude da prova decorrente do ingresso domiciliar realizado pela polícia; e (ii) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação idônea, considerando as condições pessoais dos pacientes e as circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de ilicitude da prova não comporta conhecimento, por demandar dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus, inexistindo teratologia ou evidências de arbitrariedade no flagrante, cuja narrativa indica que a polícia foi acionada para averiguar violência doméstica e que os próprios pacientes apresentaram-se aos policiais. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com indicação da gravidade concreta da conduta, considerando a apreensão de 139g de maconha em embalagens próprias para comercialização, balança de precisão e três celulares completamente destruídos, além do risco de reiteração delitiva em relação ao paciente Clesio, que possui outra ação penal em curso. 5. As alegadas condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar, consoante jurisprudência consolidada, tampouco se mostram suficientes medidas cautelares diversas, dadas as circunstâncias do caso. 6. O parecer ministerial enfatiza que o ingresso no imóvel decorreu de flagrância e que a custódia extrema encontra-se respaldada na ordem pública e no risco concreto de reiteração. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Teses de julgamento: “1. A análise de suposta ilicitude da prova decorrente de ingresso domiciliar, quando demanda dilação probatória, não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus.” “2. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na inadequação das medidas cautelares diversas, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 313 e 315; Lei 11.343/2006, art. 33. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no RHC 169847/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no HC 808686/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus n. 8069108-91.2025.8.05.0000, da Comarca de Barra/BA, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em benefício de CLESIO ALENCAR DA SILVA e ACASSIA LIMA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.